Tribunal: TJSP
Processo: 1027096-58.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - IMPETRANTE CREDENCIADO NO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DEC).
PRELIMINAR – Ausência de legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora – Não ocorrência – Defesa de mérito apresentada nas informações – Aplicação da teoria da encampação – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Preliminar rejeitada.
MÉRITO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - IMPETRANTE CREDENCIADO NO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DEC).
PRELIMINAR – Ausência de legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora – Não ocorrência – Defesa de mérito apresentada nas informações – Aplicação da teoria da encampação – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Notificação da decisão que julgou procedente o auto de infração e imposição de multa que se deu somente via Diário Oficial e em data posterior ao credenciamento – Direito de recorrer na esfera administrativa prejudicado – Instabilidade da Administração caracterizada - Violação aos princípios da boa fé, da ampla defesa e do contraditório - Reabertura de prazo deferida, com o consequente cancelamento da CDA – Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027096-58.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado GUAPI PAPEIS INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELÃO
LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
Voto no 12232
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Guapi Papéis Indústria de Papel e Papelão Ltda
MM Juiz: José Tadeu Picolo Zanon
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
-
IMPETRANTE
CREDENCIADO NO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO
CONTRIBUINTE (DEC).
PRELIMINAR
Ausência de legitimidade passiva da
autoridade apontada como coatora Não ocorrência Defesa
de mérito apresentada nas informações Aplicação da teoria da
encampação Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça -
Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Notificação da decisão que julgou procedente o
auto de infração e imposição de multa que se deu somente via
Diário Oficial e em data posterior ao credenciamento Direito
de recorrer na esfera administrativa prejudicado Instabilidade
da Administração caracterizada - Violação aos princípios da
boa fé, da ampla defesa e do contraditório - Reabertura de
prazo deferida, com o consequente cancelamento da CDA
Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário não providos.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Guapi Papéis
Indústria de Papel e Papelão Ltda em face do Delegado Regional Tributário da Fazenda
do Estado de São Paulo em Osasco - DRT/14, objetivando a restituição do prazo para
interposição do recurso ordinário, com a realização da necessária intimação via
Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), com declaração de nulidade do processo a
partir da decisão de primeira instância que manteve o Auto de Infração e Imposição de
Multa no 4.117.955-9, bem como o cancelamento, se o caso, da inscrição em Dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
Ativa e a suspenção da exigibilidade tributária;
A r. sentença de fl. 700, cujo relatório é adotado, concedeu a
segurança.
Soma-se ao reexame necessário o apelo do Estado de São Paulo
(fls. 706/719). Alega, em preliminar, ilegitimidade de parte passiva, uma vez que
“conquanto a autora esteja localizada em Osasco, o procedimento administrativo
tramitou junto à Secretaria da Fazenda em Santos”. No mais, defende inexistir prova
do alegado, tendo a impetrante apresentado, apenas, parte do procedimento
administrativo oriundo do AIIM 4.117.955-9. Ainda, “Observe-se que pelo DEC o
contribuinte é notificado da lavratura do auto de infração e imposição de multa e
demais comunicações e intimações não referentes ao contencioso tributário. A partir
do momento em que a defesa relativa ao auto de infração é apresentada, o contencioso
é instaurado e, neste instante, todas as intimações são efetuadas por meio do Portal do
ePAT e pelo Diário Eletrônico. No presente caso todas as intimações foram realizadas
de forma regular. Com efeito, a impetrante foi notificada via DEC da lavratura do Auto
de Infração e Imposição de Multa (fl. 347-348). A impetrante apresentou defesa
administrativa, conforme consta nas fls. 633-660 e seguintes (embora não tenha sido
juntada a sua íntegra como prova pré-constituída no presente Mandado de Segurança).
A partir desse momento, foi instaurado o contencioso administrativo tributário.
Doravante, ficaram afastadas as disposições da Lei 13.918/2009 (que dispõe acerca do
DEC) em prol da Lei Estadual 13.457/2009 (que dispõe acerca do ePAT)”.
Contrarrazões às fls. 725/737.
Eis o breve relato.
O inconformismo não procede.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade de parte passiva.
Em que pese tratar-se de irresignação contra decisão proferida pela
Unidade Julgadora de Santos e ter sido apontado o Delegado Regional Tributário da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
Fazenda do Estado de São Paulo em Osasco - DRT/14 como autoridade coatora, o
Estado de São Paulo ingressou na lide, prestou as devidas informações, se
manifestando, inclusive, em relação ao mérito da demanda. Assim, considerando a
relação de hierarquia que se estabelece, não houve qualquer prejuízo à defesa, em
observância aos princípios da ampla defesa e contraditório.
Importante anotar que a errônea indicação da autoridade coatora
não deve inviabilizar a questão de fundo (ato abusivo de autoridade), uma vez que
inexistiu qualquer prejuízo na prestação das informações.
Aplica-se, no caso, a teoria da encampação, como já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA.
INOCORRÊNCIA.
NAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS,
O
AGENTE
PASSIVO
IMPUGNOU
O
MÉRITO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
TEORIA
DA
ENCAMPAÇÃO.
PRECEDENTE: RMS 19.324/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ
03.04.2006. ALEGAÇÃO QUE O AUTO DE INFRAÇÃO FOI
LAVRADO COM BASE NAS CONCLUSÕES DA EQUIPE
TÉCNICA, QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO MOSTRA A
ATUAÇÃO
MOTIVADA
DA
ADMINISTRAÇÃO
E
O
CONHECIMENTO
DA
PARTE
RECORRIDA
SOBRE
AS
IRREGULARIDADES AMBIENTAIS APONTADAS EM SUA
PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve qualquer violação ao art. 535 do CPC, visto que a
lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob
ótica diversa daquela almejada pela parte recorrente.
2. A parte recorrente sustenta na petição de Embargos
Declaratórios questões atinentes à infração, supostamente,
cometida pela parte recorrida, que é diversa dos argumentos
alegados nas razões do Apelo Excepcional, o que evidentemente,
obsta o conhecimento do recurso por violação ao art. 535 do CPC.
3. A autoridade impetrada, ao apresentar as suas informações,
além de aduzir sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo do
Mandado de Segurança, defendeu o mérito do ato impugnado,
conforme assentado na Corte de origem, o que atrai a incidência
da teoria da encampação; essa teoria tem por objetivo maior,
viabilizar a solução rápida do pleito mandamental, porquanto se
tem como medida de urgência afastar, o mais rapidamente
possível, a ofensa, por ato de autoridade, a direito subjetivo
líquido e certo.
4. Às alegações de que (i) o auto de infração foi lavrado com
base nas conclusões da equipe técnica que esteve na propriedade
do recorrido e constatou as irregularidades; (ii) que da análise do
processo administrativo constata-se, claramente, a atuação
motivada da equipe que lavrou o auto de infração; e (iii) a
impetrante teve conhecimento das irregularidades apontadas na
instalação do empreendimento pelos órgãos ambientais, entende-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
se que tais questões foram, suficientemente, decididas na instância
de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, o que
é inviável de análise nesta Corte por incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AgRg no
AREsp 477852 / TO, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 25/11/2014) - destaquei
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO
DE SEGURANÇA. ERRÔNEA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE
COATORA. SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
DEFICIÊNCIA SANÁVEL. CORREÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
EFETIVIDADE
E
ECONOMIA PROCESSUAL.
1. A essência constitucional do Mandado de Segurança, como
singular garantia, admite que o juiz, nas hipóteses de indicação
errônea da autoridade impetrada, permita sua correção através de
emenda à inicial ou, se não restar configurado erro grosseiro,
proceder a pequenas correções de ofício, a fim de que o writ
cumpra efetivamente seu escopo maior.
2. Destarte, considerando a finalidade precípua do mandado de
segurança que é a proteção de direito líquido e certo, que se
mostre configurado de plano, bem como da garantia individual
perante o Estado, sua finalidade assume vital importância, o que
significa dizer que as questões de forma não devem, em princípio,
inviabilizar a questão de fundo gravitante sobre ato abusivo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
autoridade. Conseqüentemente, o Juiz ao deparar-se, em sede de
mandado de segurança, com a errônea indicação da autoridade
coatora, deve determinar a emenda da inicial ou, na hipótese de
erro escusável, corrigi-lo de ofício, e não extinguir o processo sem
julgamento do mérito.
3. A errônea indicação da autoridade coatora não implica
ilegitimidade ad causam passiva se aquela pertence à mesma
pessoa jurídica de direito público; porquanto, nesse caso não se
altera a polarização processual, o que preserva a condição da
ação.
4. Deveras, a estrutura complexa dos órgãos administrativos,
como sói ocorrer com os fazendários, pode gerar dificuldade, por
parte do administrado, na identificação da autoridade coatora,
revelando, a priori, aparência de propositura correta.
5. A nulidade processual que deve conduzir à nulificação do
processo com a sua extinção sem resolução do mérito, deve ser
deveras significativa de modo a sacrificar os fins de justiça do
processo. É que o processo é instrumento de realização de justiça
e não um fim em si mesmo, por isso que não se justifica, em prol da
questão meramente formal, sacrificar a questão de fundo e deixar
ao desabrigo da coisa julgada o litígio, fator de abalo da paz e da
ordem social.
6. O princípio se exacerba no campo dos remédios heróicos de
defesa dos direitos fundamentais, como soe ser o Mandado de
Segurança, no qual a parte veicula lesão perpetrada por
autoridade pública, que a engendra calcada na premissa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
presunção de legitimidade de seus atos.
7. Consectariamente, a análise de questões formais, notadamente
a vexata quaestio referente à pertinência subjetiva passiva da
ação, com a descoberta da autoridade coatora no complexo
administrativo, não deve obstar a perquirição do abuso da
autoridade que caracteriza esse remédio extremo.
8. Deveras, a teoria da encampação e a condescendência com a
aparência de correta propositura (error comunis facit ius)
adotadas pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
denotam a necessária flexibilização da aferição dessa condição da
ação, no afã de enfrentar e conjurar o ato abusivo da autoridade.
7. In casu, restou assente na instância ordinária a ilegitimidade
passiva ad causam da autoridade apontada como coatora no writ
of mandamus, contudo, consignou-se que: "ainda das peças
constantes dos autos, colhe-se, das informações do juiz (fl. 58) que
já foram prestadas as informações no mandado de segurança, sem
que houvesse qualquer prejuízo processual. Logo, nenhuma
nulidade merece ser declarada à decisão, ante a prevalência do
princípio da instrumentalidade processual.”
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1076626 / MA,
Relator Ministro LUIZ FUX, j. 21/05/2009) - destaquei
Prosseguindo, a Lei Estadual no 13.918/09, que é posterior à Lei
Estadual 13.457/2009 e dispõe sobre a comunicação eletrônica entre a Secretaria da
Fazenda e o sujeito passivo dos tributos estaduais, estabelece em seus artigos 2o e 4o:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
Artigo 2o - “A Secretaria da Fazenda poderá utilizar a
comunicação eletrônica para, dentre outras finalidades:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos
administrativos;
II - encaminhar notificações e intimações;
III - expedir avisos em geral”.
Artigo 4o - “Uma vez credenciado nos termos do artigo 3o desta
lei, as comunicações da Secretaria da Fazenda ao sujeito passivo
serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, denominado
“DEC” - Domicílio Eletrônico do Contribuinte, dispensando-se a
sua publicação no Diário Oficial do Estado ou o envio por via
postal.
§ 1o - A comunicação feita na forma prevista no “caput” deste
artigo, será considerada pessoal para todos os efeitos legais.
§ 2o - Considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o
sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da
comunicação.
§ 3o - Na hipótese do § 2o deste artigo, nos casos em que a
consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada
como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 4o - A consulta referida nos §§ 2o e 3o deste artigo, deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
feita em até 10 (dez) dias contados da data do envio da
comunicação, sob pena de ser considerada automaticamente
realizada na data do término desse prazo.
§ 5o - No interesse da Administração Pública, a comunicação
poderá ser realizada mediante outras formas previstas na
legislação”.
Percebe-se, pois, que a matéria é disciplinada por esta lei
específica.
E, na espécie, verifica-se que a empresa agravante se cadastrou no
Domicílio Eletrônico de Contribuinte em 16/08/2011 (fl. 28), criando, a partir daí, a
expectativa de utilizá-lo, tendo, inclusive, recebido diversas comunicações por este
meio (fl. 29).
Não obstante, o Estado de São Paulo admite que, após a defesa do
contribuinte, foi proferida decisão que julgou procedente o auto de infração e imposição
de multa no 4.117.955-9, por falta de pagamento de imposto, a qual, contudo, foi
publicada no Diário Oficial, em data posterior ao cadastramento. Este fato culminou na
perda de prazo para apresentação recurso.
Ocorre que não pode o contribuinte de boa-fé, devidamente
cadastrado, sofrer prejuízo em decorrência da instabilidade da Administração na forma
como proceder, em manifesta insegurança jurídica e violação aos princípios da ampla
defesa e contraditório.
Na espécie, o contribuinte não respondeu, anteriormente, a
nenhuma notificação realizada nos autos daquele processo administrativo tributário,
unicamente, por meio do Diário Oficial Eletrônico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
É verdade que o § 5o, do artigo 4o, de referida lei, possibilita a
comunicação mediante outras formas previstas na legislação, conforme o interesse da
Administração Pública. Esta discricionariedade, todavia, é exceção, devendo ser
utilizada de forma restrita e sem abusividade ou instabilidade. Indevida, assim,
inesperada mudança na forma de comunicação processual.
Confira-se, a respeito do tema, julgados deste E. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO E EPAT.
NÃO
INTIMAÇÃO
VIA
DOMICÍLIO
ELETRÔNICO
DO
CONTRIBUINTE (DEC). PEDIDO PARA PROSSEGUIMENTO
DO
RECURSO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA.
POSSIBILIDADE. Contribuinte credenciado no DEC. Intimação
da impugnação administrativa realizada pelo e-PAT, disciplinada
pela Portaria CAT 198 e Diário Eletrônico em detrimento do
DEC, instituído pela Lei Estadual 13.918/09. Insuficiência de
intimação. Referida portaria que extrapola o mero poder
regulamentador, em desrespeito ao princípio da legalidade. Uso
do instituto da "intimação tácita", como fundamento para reputar
intempestivo o recurso da impetrante que contraria o princípio da
boa-fé processual. Aplicação da Lei Estadual 13.918/09, editada
posteriormente à Lei Estadual 13.457/09, que não faz qualquer
ressalva em relação a sua não adoção no processo administrativo
tributário e, dessa forma, não se pode adotar a interpretação
restritiva. Está-se, pois, diante de norma específica que rege a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
matéria e dispensa a publicação de atos processuais
administrativos no Diário Oficial Eletrônico, desde que o
contribuinte esteja cadastrado no DEC. Sentença reformada.
Pedidos
procedentes.
Recursos
provido”
(Apelação
Cível
1012708-58.2016.8.26.0114; Relator Desembargador CAMARGO
PEREIRA; j. 12/05/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA AIIM decorrente de ICMS
Cadastro
pelo
contribuinte
no
Domicílio
Eletrônico
do
Contribuinte (DEC) Intimação realizada apenas pelo Diário
Oficial Eletrônico
Pretensão à reabertura do prazo para
apresentação de defesa administrativa, bem como suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do
processo administrativo Possibilidade Aplicação das regras da
LE no 13.918/09 Precedentes - Sentença que concedeu a ordem
mantida Recursos oficial não provido” (Remessa Necessária
Cível
1006494-77.2018.8.26.0309;
Relator
Desembargador REINALDO MILUZZI; j. 26/02/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232

“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
CONTRIBUINTE
CADASTRADO NO SISTEMA DENOMINADO "DOMICÍLIO
ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE", INSTITUÍDO PELA LEI
ESTADUAL No 13.918/2009 - NÃO COMUNICAÇÃO DO
RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL POR MEIO DO DEC DECISÃO
ADMINISTRATIVA PUBLICADA APENAS NO DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DO "DEC" EM FRANCA
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
BOA-FÉ,
DO
CONTRADITÓRIO REGULAR E DA AMPLA DEFESA, BEM
COMO DO ART. 4o DA NORMA EM APREÇO SENTENÇA DE
CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA
RECURSO E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS” (Apelação / Remessa
Necessária
1025729-90.2016.8.26.0053;
Relator
Desembargador FERRAZ DE ARRUDA; j. 07/11/2018).
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, nos termos acima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027096-58.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12232
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de
Justiça, observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se
manifestar na origem (fl. 698).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator